Tribunal: STF
Processo: ARE 1500601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9):



     



    “ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. 



    “Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção”. 



    ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO PAGO - BASE DE CÁLCULO - DISCIPLINA DO ARTIGO 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 VIGENTE AO TEMPO DA CONCESSÃO. 



    ‘A redação do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019, já em vigência quando da concessão do benefício temporário pago no caso concreto, estabeleceu o critério de apuração do salário-de-benefício para os benefícios em geral, não excepcionando, à evidência, o auxílio-doença’. 



    Apelação do autor desprovida; sentença mantida em sede do reexame necessário.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXII, 201, § 1º, 3º e 4º, da Constituição Federal e suposta violação às ADIs 7.047 e 7.064. Menciona igualmente o Tema 810 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, argumenta violados os preceitos constitucionais por conta da utilização da taxa Selic na condenação judicial ao pagamento do auxílio-acidente. 



    Pretende "a reforma da decisão proferida nos autos, para que seja seguido o entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, e afastada a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, tendo em vista que não se presta a recompor os índices inflacionários".



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por considerar inexistente divergência jurisprudencial relativa aos paradigmas suscitados e inviável o trânsito do apelo extremo pela alínea "b" do permissivo constitucional (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na consonância da decisão de origem com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte e a refutação do permissivo da alínea "b" do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos, limitando-se a reiterar a argumentação do recurso extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente